Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-81.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000184-81.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANAINA APARECIDA ANGELICA BENEDITO - CPF: 091.719.719-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
– DIREITO À SAÚDE – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS - CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 -
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é um direito/garantia constitucional, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-lo, sobremodo quando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a impossibilidade de a parte arcar com os seus custos.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação interposto por Janaina Aparecida Angélica Benedito contra a
sentença proferida pelo Juízo da V
ara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Sinop/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1000184-81.2018.811.0015, julgou procedentes os pedidos e determinou que o
Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso forneçam à autora o medicamento Enoxaparina 60mg, 30 doses/meses, deixando, porém, de condená-los em honorários de sucumbência, por entender descabido frente ao instituto da confusão e à Emenda Constitucional 80/2014 (id 51028488 - Pág. 6).

Inconformada, a apelante defende, em apertada síntese, q
ue os entes apelados sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, e que seja
feito o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais ventilados nas razões recursais
(51028489 - Pág. 1 a 7).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (51028492 - Pág. 1 a 7 e id 51028494 - Pág. 1 a 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da r. sentença (id 57276987 - Pág. 1 a 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por Janaina Aparecida Angélica Benedito contra a
sentença proferida pelo Juízo da V
ara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Sinop/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1000184-81.2018.811.0015, julgou procedentes os pedidos e determinou que o
Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso forneçam à autora o medicamento Enoxaparina 60mg, 30 doses/meses, deixando, porém, de condená-los em honorários de sucumbência, por entender descabido frente ao instituto da confusão e à Emenda Constitucional 80/2014 (id 51028488 - Pág. 6).

Após examinar os autos, contudo, penso que a sentença não merece qualquer censura.

Com efeito, restou comprovado nos autos, por meio de laudo médico subscrito pelo Dra. Andrea B. Guimarães de Paula – CRM/MT 4021, que
Janaina Aparecida Angélica Benedito
,
com 24 (vinte e quatro) anos de idade à época da propositura da ação, é portadora de trombofilia hereditária e já apresentou um óbito fetal, sendo que, encontrando-se gestante novamente, com 10(dez) semanas e 02(dois) dias, necessita fazer uso do medicamento Enoxaparina 60mg, 30 comprimidos/doses/mês, pois corre risco elevado de novo óbito fetal (id 51027499 - Pág. 7).

Ademais, em resposta ao Ofício nº 136/2017/1°DPCS, a Dra. Débora C. S. Santos - CRM/MT 4070 respondeu que não há medicamento passível de substituição para o caso da paciente (id 51028450 - Pág. 2 e 3).

A par disso, restou comprovado nos autos, também, que a autora não dispõe de recursos financeiros para o custeio do medicamento em questão, por ser de alto custo.

Nesse caso, diante do quadro clínico da autora e da sua comprovada hipossuficiência financeira, outro não poderia ser o entendimento do juízo de piso senão a procedência da demanda, confirmando-se a liminar outrora concedida.

Ocorre que a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6º e 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo os entes públicos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde de que necessitam os cidadãos, de forma plena e integral.

Logo, impõe-se a manutenção da sentença, ante a comprovação da necessidade do medicamento pleiteado pela autora e do não fornecimento pelos entes públicos requeridos a tempo e modo.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE E AOS ENUNCIADOS Nº 8 E 60 DO CNJ – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ALTERAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MARCA COMERCIAL DO FÁRMACO PARA O SEU PRINCÍPIO ATIVO E APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. (...).

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3.

Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio
.

4. (...)”. (TJMT-1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – RAC/RNS 131566/2017, Rela. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 1/10/2018)

Outrossim, a sentença também merece manutenção na parte que não condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, matéria esta objeto do recurso voluntário interposto pela autora
Janaina Aparecida Angélica Benedito
.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários advocatícios quando a Defensoria Pública do Estado atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual ela é parte integrante.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDOS QUANDO ELA ATUA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal afetou o Tema 1002 de Repercussão Geral (RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), assim redigido: "Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada". 2. Entretanto, não consta dos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral ordem de suspensão dos processos em andamento, por isso o presente recurso deve seguir sua tramitação normal. 3.
Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível o arbitramento honorários advocatícios em favor da Defensoria quando esta litiga com pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. Precedentes do STJ.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1821663/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019) Grifei.

A matéria, inclusive, resta sumulada pelo Tribunal da Cidadania no verbete 421, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Destarte, evidente o descabimento da condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, por ser a Defensoria Pública a ele vinculada.

O mesmo ocorre, outrossim, com relação ao Município de Sinop, pois, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, que alterou o art. 134 da Constituição Federal, também quando a Defensoria Pública atua contra ente diverso ao que está vinculada, não lhe são devidos honorários sucumbenciais. E isso porque a referida emenda constitucional lhe conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, ressalvadas, evidentemente, as peculiaridades de cada instituição. Assim, se antes da inovação constitucional a Defensoria Pública equiparava-se à advocacia, e, por esta razão, lhe eram devidos os honorários advocatícios, agora isso não é mais possível.

Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente contra o qual atue.

A propósito, veja-se o trecho do seguinte julgado deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)”.

Destarte, correta a sentença que, no caso concreto, não fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um por um, os fundamentos e artigos invocados pelas partes, bastando que solva, fundamentadamente, a controvérsia recursal, o que ocorreu no caso dos autos.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação e, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020